Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. INFORMAÇÃO SUFICIENTE E CLARA. CONTRATO SUBSCRITO PELA PARTE – CONDUTA POSTERIOR COMPATÍVEL COM O CONTEÚDO DO CONTRATO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. Preliminar Rejeitada.
3. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que, em síntese, questionam a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
4. Recurso do autor visando reforma da sentença e procedência do pedido inicial, de nulidade do contrato e restituição dobrada dos valores pagos a título de empréstimo tomado à recorrida.
5. Na origem diz que, após receber oferta de empréstimo consignado no ano de 2016 terminou por contratar empréstimo no valor de R$ 10.036,00, que pagou até agora o valor de R$ 23.962,84, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação.
6. Em contestação o requerido aduz que o autor recebeu do empréstimo contratado, o valor líquido de R$ 10.036,00, e durante todo o período de execução do contrato contraiu outros empréstimos, no total de sete, que somam R$ 14.173,67. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
7. A sentença merece confirmação.
8. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
9. No caso em exame o autor é qualificado como Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 24583887 - Pág. 1/2), que vai devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 10.036,00, em 30/06/2016 (ID 24583890 - Pág. 1), e bem assim, comprovantes de depósitos complementares nos valores de R$ 769,16; R$ 220,00; R$ 254,11; R$ 977,10; R$ 380,29; R$ 1.153,00 e R$ 384,01, em 13/11/2007, 03/02/2017, 20/09/2018, 03/10/2019, 04/10/2019, 07/10/2019 e 09/10/2019, respectivamente (ID 24583890 - Pág. 2/8).
10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. Há, sim, conduta do autor compatível com o conhecimento do contrato e do modelo de negócio que ele encerra.
11. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
12. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)
13. É caso, portanto, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.